Tribunal: TJMT
Processo: 1005123-53.2023.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005123-53.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Constituição]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0013-45 (APELADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), ITACIR BONFANTI - CPF: 297.409.839-87 (APELANTE), FABRICIO RENANN PASTRO PAVAN - CPF: 014.564.931-83 (ADVOGADO), DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO - CPF: 027.467.141-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL DECRETADA – MULTA PREVISTA EM CLÁUSULA CONTRATUAL – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA
– NÃO OCORRÊNCIA – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não configura julgamento ultra petita a sentença que, ao acolher pedido de rescisão contratual por inadimplemento, aplica as penalidades previstas no contrato, ainda que não expressamente nominadas na inicial, quando tais efeitos jurídicos decorrem logicamente da causa de pedir e da pretensão deduzida.

A condenação ao pagamento da multa prevista na cláusula contratual de devolução do bem integra os efeitos jurídicos necessários da rescisão, não constituindo prestação jurisdicional além dos limites da demanda.

Sentença que observou os limites do pedido, os termos contratuais e os princípios da proporcionalidade e da congruência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ITACIR BONFANTI visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Busca e Apreensão n.º 1005123-53.2023.8.11.0040, movida por SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato de compra e venda firmado entre as partes, devendo o requerido proceder à entrega imediata do Caminhão marca Mercedes-Benz, modelo Actros 2651 S/36 6x4 MEGAESPACE, Cor: Branco, ano/modelo 2019/2020, chassis 9BM938142LS053294 à parte autora, sob pena do deferimento de medida de busca e apreensão, além de condenar o requerido ao pagamento da multa estipulada na Cláusula Sexta, parágrafo primeiro, a ser calculada em liquidação de sentença, considerando a ciência da rescisão contratual a partir da citação válida do requerido, limitada ao valor do bem, considerado este o valor de R$586.500,00 (quinhentos e oitenta e seis mil e quinhentos reais), conforme tabela FIPE na data do ajuizamento da lide; além da aplicação da multa contratual disposta na cláusula sétima, de 10% pelo descumprimento contratual, a ser calculado sobre o valor da parcela inadimplida, sendo certo que deve ser praticado sobre o preço da saca de 60kg de milho vigente no dia que se operou seu inadimplemento, ou seja, a cotação de 01/07/2021, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, cujo valor deve ter correção monetária pelo IPCA e juros de mora desde a citação. Ante a sucumbência recíproca, condenou as partes o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este fixados em 12% (doze por cento) do valor da condenação, com distribuição proporcional de 33,3% para a parte autora e 66,6% para o requerido.

Nas razões do recurso, em síntese, sustenta a necessidade de reforma da sentença sob o argumento de que a condenação ao pagamento da multa prevista na Cláusula Sexta não foi objeto de pedido expresso na petição inicial, restringindo-se o pedido da autora à aplicação da multa prevista na Cláusula Sétima.

Discorre sobre violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, por ter o juízo decidido além dos limites do pedido, ao incluir condenação não requerida.

Forte nisso, pede o provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento.

A contrarrazões foram apresentadas, no Id. 276844380, por meio das quais a adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Itacir Bonfanti contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com busca e apreensão e tutela de urgência, ajuizada por SIPAL Indústria e Comércio Ltda., mediante a qual se julgou parcialmente procedente a demanda para declarar rescindido o contrato de compra e venda firmado entre as partes, determinar a devolução imediata do veículo objeto da avença e condenar o réu ao pagamento das penalidades contratuais previstas.

A apelação insurge-se, em síntese, contra a condenação ao pagamento da multa prevista na Cláusula Sexta do contrato, sob o argumento de que não houve pedido expresso na inicial quanto a essa penalidade, sustentando, portanto, que a sentença teria incorrido em julgamento ultra petita, em violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Entretanto, não lhe assiste razão.

A sentença recorrida, longe de extrapolar os limites da demanda, interpretou o pedido inicial de forma lógico-sistemática e em conformidade com o princípio da congruência, extraindo da narrativa fática e da causa de pedir os efeitos jurídicos correlatos ao inadimplemento contratual.

Com efeito, a autora pleiteou na petição inicial a rescisão do contrato com a devolução do bem, a aplicação da multa contratual e os demais consectários da mora do réu, sendo a multa prevista na Cláusula Sexta uma decorrência natural da resolução contratual operada em virtude do inadimplemento, nos termos expressamente pactuados pelas partes.

Ademais, a Cláusula Sexta prevê que, operada a rescisão, o comprador fica obrigado à devolução do veículo no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada ao valor do bem. A imposição dessa penalidade, portanto, não se trata de prestação jurisdicional diversa ou além do pedido, mas sim de cumprimento do efeito jurídico necessário ao deferimento da pretensão de rescisão contratual, tal como pleiteada na exordial.

É pacífico o entendimento nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça de que não configura julgamento ultra petita a concessão de efeitos jurídicos compatíveis com o pedido e com a causa de pedir, ainda que não expressamente nominados pela parte autora, desde que decorrentes logicamente da pretensão formulada.

Sobre o tema, relembro a lição do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DOS PEDIDOS E DA CAUSA DE PEDIR. A decisão que defere provimento jurisdicional decorrente da interpretação lógico-sistemática dos pedidos e da causa de pedir, ainda que a parte não tenha formulado expressamente o requerimento, não configura julgamento extra petita. Agravo interno não provido”
(STJ, AgInt no REsp 1.601.448/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal Estadual orienta que o magistrado não está adstrito à literalidade do pedido, mas sim aos limites da causa de pedir e da pretensão como um todo, sob pena de reduzir a atuação jurisdicional a formalismos estéreis, em prejuízo da efetividade da tutela jurisdicional.

Além disso, cumpre observar que a sentença modificou a forma de cálculo da multa prevista na Cláusula Sexta apenas para limitar sua incidência ao valor do bem, fixado em R$586.500,00, conforme tabela FIPE na data do ajuizamento da ação, em decisão devidamente fundamentada e em consonância com os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, sem ampliar a condenação para além dos limites contratuais.

O pedido de aplicação da multa contratual da Cláusula Sétima também foi acolhido nos estritos termos pactuados, incidindo apenas sobre o valor da parcela inadimplida, com base no preço da saca de milho na data do vencimento da obrigação (01.07.2021), observada a correção monetária pelo IPCA e juros de mora desde a citação, sem qualquer extrapolação ou inovação decisória.

Portanto, inexiste qualquer nulidade ou excesso a ser reconhecido na sentença, não havendo razão para anulação ou reforma, uma vez que o
decisum
respeitou os limites da demanda e da legislação aplicável.

Por fim, quanto ao pedido de efeito suspensivo formulado na apelação, verifica-se que, além de não preencher os pressupostos legais para sua concessão, tal pleito já se encontra prejudicado diante do presente julgamento de mérito.

Em resumo, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos exclusivamente pelo recorrido para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025